Tribunal: TJDFT
Processo: 0715108-86.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715108-86.2019.8.07.0003 RECORRENTE: WALYSSON DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FORMAL DOS AGENTES. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. INVIABILIDADE. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Inviável o pleito absolutório se as provas dos autos são coerentes e harmônicas entre si no sentido de que os réus perpetraram contra as vítimas os crimes de roubo circunstanciado. 2. A ausência das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal quanto ao reconhecimento de pessoas não invalida o procedimento realizado de forma diversa, nem afasta a credibilidade da palavra das vítimas, especialmente quando apoiado em outros elementos de prova. 3. Mantém-se a condenação pelo crime de receptação dolosa quando o conjunto probatório demonstra que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita dos bens encontrados em sua residência, não sendo o caso de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação. 4. A conduta prevista no artigo 12 da Lei no 10.826/2003 possui ofensividade presumida ao bem jurídico tutelado, sendo desnecessária a discussão acerca de sua potencialidade lesiva, uma vez que se configura crime de mera conduta e de perigo abstrato. 5. Inviável a aplicação do princípio da insignificância ao crime de posse de munição, quando sua prática ocorreu no mesmo contexto de delitos de roubo majorado e receptação, a revelar reprovabilidade exacerbada da conduta praticada pelo réu. 6. Recursos dos réus desprovidos. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 226, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que o decreto condenatório não poderia ter sido fundamentado no seu reconhecimento pessoal realizado por fotografias tiradas do celular de um dos policiais, na fase inquisitorial; b) artigo 180, § 3o, do Código Penal, com vistas à desclassificação do crime para o de receptação culposa; c) artigo 14 da Lei 10.826/2003 e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de atipicidade material, porquanto entende que a pequena quantidade de munições não teria exposto a sociedade em perigo, fazendo jus à absolvição em face do princípio da insignificância; e d) artigo 70 do CP, afirmando que não há elementos que justifiquem a qualificadora do concurso formal de pessoas. Suscita, em relação às sobreditas alíneas “a” e “c”, dissensos pretorianos com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-los. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 70 e 180, § 3o, ambos do CP, 14 da Lei 10.826/2003, e 386, incisos III e VII, do CPP, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Igualmente o inconformismo não deve seguir quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 155 e 226, ambos do CPP, bem como à arguida divergência jurisprudencial, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo” (HC 597.206/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 14/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020, e AgInt no AREsp 1713727/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020. Por fim, indefiro o pedido de publicação, tendo em vista o convênio firmado pelo UNICEUB com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027